Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-23.2019.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001041-23.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SHEYLA SOCORRO OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 403.332.052-00 (APELADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CÁCERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.

2 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES

APELADA:

SHEYLA SOCORRO OLIVEIRA CARNEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cáceres
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no.
1001041-23.2019.8.11.0006
,

impetrado

por
Sheyla Socorro Oliveira Carneiro

contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Cáceres e Outros
, concedeu a segurança vindicada,

para o fim de declarar nulo o ato administrativo de id: 17486407 em relação à Impetrante e determinar que nova convocação da Impetrante para posse e exercício do cargo de Professora seja realizada através de carta registrada, confirmando os termos da liminar deferida
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Insurge-se o
Município de Cáceres
contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que não houve
violação a direito líquido e certo da Apelada, uma vez que ocorreu a convocação regular, com publicação no Jornal Oficial do Município, cumprindo com o preconizado nos itens 17.2 e 17.4 do edital no 002/2017-PMC, possibilitando aos aprovados interessados prazo razoável para cumprimento dos requisitos para a posse e nomeação
.

Assevera que,
não pode ser o Apelante responsabilizado pela desídia da Apelada, tendo que anular ato administrativo velado pela legalidade, inclusive, pela ampla publicidade, uma vez que não há direito liquido e certo que ampare a Apelada a receber tratamento diferenciado dos demais candidatos.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 1
0702516
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
17609521
), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com Recurso
de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cáceres
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no.
1001041-23.2019.8.11.0006
,

impetrado

por
Sheyla Socorro Oliveira Carneiro

contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Cáceres e Outros
, concedeu a segurança vindicada,

para o fim de declarar nulo o ato administrativo de id: 17486407 em relação à Impetrante e determinar que nova convocação da Impetrante para posse e exercício do cargo de Professora seja realizada através de carta registrada, confirmando os termos da liminar deferida
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Extrai-se dos autos que,
Sheyla Socorro Oliveira Carneiro,
inscreveu-se no Concurso Público regido pelo Edital n.
002/2017, para o cargo de Professora licenciada em Pedagogia
, do qual restou classificada na 174a colocação.

Em
30/8/2017
,
homologou-se o certame; todavia, o ato de convocação da Apelada,
somente ocorreu em
31/10/2018
, por meio do Decreto de Nomeação no 610, publicado unicamente no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso, ou seja, após 1 ano e 2 meses da homolog
ação do certame.

Assevera, a Recorrida, que, não tomou conhecimento de sua nomeação, uma vez que foi publicada tão somente no
Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso de 31/10/2018
, razão pela qual interpôs a presente ação, postulando a renovação do ato de nomeação para o cargo público e a consequente restituição do prazo para apresentação dos documentos e exames exigidos para a posse.

O Município de Cáceres se insurge contra a sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que não houve
violação a direito líquido e certo da Apelada, uma vez que ocorreu a convocação regular, com publicação no Jornal Oficial do Município, cumprindo com o preconizado nos itens 17.2 e 17.4 do edital no 002/2017-PMC, possibilitando aos aprovados interessados prazo razoável para cumprimento dos requisitos para a posse e nomeação
.

Aduz que,
não pode ser o Apelante responsabilizado pela desídia da Apelada, tendo que anular ato administrativo velado pela legalidade, inclusive, pela ampla publicidade, uma vez que não há direito liquido e certo que ampare a Apelada a receber tratamento diferenciado dos demais candidatos.

Em que pesem os argumentos apresentados, o presente apelo deve ser desprovido, pelos seguintes motivos.

Explico.

Isso porque, apesar de o edital consignar que
É
de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações referentes ao resultado final do concurso
, foge à razoabilidade a exigência de que a candidata acompanhe diariamente os cadernos de publicações do Diário Oficial, à espera do lançamento de seu nome.

Ademais, sua convocação para nomeação operou-se com mais de um ano e dois meses, da data da publicação do resultado final do concurso, já que esta ocorreu em 30 de agosto de 2017
, conforme o ato de convocação do Apelado, Ato no 610. A
ssim, diante do longo lapso temporal transcorrido, a comunicação deveria ter sido perfectibilizada por meio pessoal.

Como é cediço, a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, não sendo razoável exigir que tenha de acompanhar as publicações no Diário Oficial.

Entendo que, a comunicação para a nomeação e posse em um concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária, ainda mais após um longo período de tempo.

Induvidosa, portanto, a imprescindibilidade da comunicação pessoal e por escrito dos candidatos aprovados em concurso para a respectiva nomeação e posse, não sendo suficiente a mera publicação no órgão de imprensa oficial.

Dessa forma, é latente a ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade, a evidenciar seu direito líquido e certo à permanência no concurso, notadamente participando do curso de formação.

Nesse sentido, preleciona Lucas Rocha Furtado,
in
Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 110:

Ainda em relação à publicidade, deve ser mencionado que ela não se confunde com a publicação de atos. Esta, a publicação, que salvo disposição legal em sentido contrário deve ser entendida como publicação em órgão oficial (diário oficial), é uma das formas possíveis de dar publicidade aos atos administrativos. São várias as outras formas de publicidade existentes: notificação direta, afixação de aviso, internet etc.

Logo, se a publicidade de um ato pode se dar de várias maneiras, não há dúvidas de que a forma mais adequada à divulgação do ato é aquela que propicia ao administrado o seu efetivo conhecimento
.
[Negritei]

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha deste mesmo entendimento. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
. 1.
Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
. 2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

(STJ - RMS 27149/CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, "
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"
(AgRg

no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,

DJe 18/9/2013).
3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STJ -
AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA
- Data do Julgamento:
16/4/2015
-
DJe 23/4/2015).
[Destaquei]

Este Sodalício também acompanha o entendimento. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil
. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(Apelação/Remessa Necessária 85334/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016).
[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA -
CANDIDATO CLASSIFICADO –CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA - SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – PERDA DO PRAZO – DESÍDIA DO CANDIDATO AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
– PEDIDO DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS RETROATIVOS – INDEFERIDO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
Evidente inobservância dos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em desídia do candidato, por ser compreensível que o mesmo não estivesse acompanhando, diariamente, as publicações no Diário Oficial do Estado, quando já decorrido quatro anos da homologação do resultado final do concurso
.

(MS 73335/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1o/6/2015, publicado no DJE 11/6/2015).
[Destaquei]

Verifica-se, pois, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a convocação para a posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade,
quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação
.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Município de Cáceres
. E, em Remessa Necessária,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020